Tribunal: TJES
Processo: 5000493-12.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-12.2022.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCIANO BERTHOLI SIQUEIRA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000493-12.2022.8.08.0004

RECORRENTE: LUCIANO BERTHOLI SIQUEIRA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM OUTROS AUTOS. PLEITOS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DE DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a parte autora que, ao proceder a uma agência bancária, foi informado que o seu nome havia protestado pela requerida, o que motivou a negativa do banco quanto ao aumento de crédito pretendido.

Alega que, o protesto realizado pela requerida foi indevido, e que estaria ocorrendo descumprimento da sentença prolatada nos autos nº 5000577-52.2018.8.08.0004, ocasião em que foram declarados inexistentes débitos referentes a TOI anteriormente registrado em seu nome.

Assim, pugna, liminarmente, pela suspensão da cobrança do referido débito objeto de protesto. No mérito, requer a declaração da ilegalidade da cobrança, bem como o pagamento de compensação a título de dano moral.

Decisão liminar deferindo o pleito de tutela provisória nos termos requeridos pela parte autora.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, ao constatar a ausência de constatação mínima das alegações autorais. Após, ao proceder ao julgamento de embargos, o juízo sentenciante revogou a tutela provisória anteriormente concedida.

Inconformado, o recorrente requer, preliminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, requer a procedência dos pleitos contidos na inicial, com a condenação da recorrida ao cancelamento do protesto referente à fatura de agosto de 2018, bem como compensações por dano moral.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelo recorrente, haja vista a comprovação de seu estado de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso pois, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

E, de fato, após cuidadoso exame dos autos, verifico que a EDP trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que o protesto foi aparentemente legítimo, pois a r. sentença exarada nos autos nº 5000577-52.2018.8.08.0004 não declarou a ilegalidade das faturas que motivaram o protesto.

Nesse ponto, destaco que, mesmo apresentando réplica para rebater as alegações trazidas pela requerida em sede contestatória, a parte autora
não
trouxe argumentação suficiente aos autos para cumprir com o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil de demonstrar minimante o ato ilícito que teria sido cometido pela recorrida, mesmo que faça jus à inversão do ônus probatório.

É o que se entende: "
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

É o que restou reconhecido, inclusive, na r. sentença impugnada. Quanto ao ponto:

Após detida análise do presente caderno processual, verifico que a pretensão autora não merece prosperar.

Isso porque, verifico que a parte autora não comprova, por meio da fatura, ou por meio de cópia dos referidos autos, que no valor da fatura do mês de agosto de 2018, compreenderia parte/parcelamento do débito referente ao TOI n. 3413036.

Em verdade, analisando a causa de pedir, o pedido e a sentença, não verifico a existência de qualquer impugnação específica quanto a referida fatura, estando essas limitadas a declarar a inexistência decorrente do termo de ocorrência e inspeção, não tendo a parte autora comprovação qualquer relação de causalidade entre o débito da referida fatura e aquele declarado inexistente nos autos mencionados.

Ademais disso, embora a parte autora mencione brevemente em petição inicial da demanda de autos n. 5000577-52.2018.8.08.0004, aumento repentino de sua fatura, os valores referentes as faturas de agosto e setembro não integram sua causa de pedir ou mesmo o pedido, sedimentando o entendimento desse juízo quanto a inexistência de declaração de nulidade da fatura do mês de agosto de 2018, razão pela qual o protesto não se mostra indevido.

Verifico que a parte requerente deixa de comprovar que o débito protestado fora declarado inexistente nos autos do processo nº 5000577-52.2018.8.08.0004, não havendo assim comprovação acerca do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I do CPC) já que ela em sua peça vestibular sustenta que a requerida além de não declarar sua inexistência ainda teria inserido seu nome/CPF em cadastro de inadimplentes.

Ausente comprovação de ato ilícito pelo recorrido, incabível condená-lo ao pagamento de danos morais referentes a tal fundamento ou declarar a ilegalidade do protesto e das cobranças a ele referentes.

Friso que a r. sentença exarada nos autos nº 5000577-52.2018.8.08.0004, a qual o recorrente alega descumprimento pela recorrida, foi prolatada pelo mesmo Magistrado – e até mesmo o seu projeto de sentença confeccionado pelo mesmo Juiz Leigo em atuação naquela unidade –, de forma que caso houvesse descumprimento este teria sido prontamente reconhecido pelo juízo sentenciante.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)